Tribunal: TJES
Processo: 5008367-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008367-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PAULA GALDINO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Luiz Paula Galdino - Cpf: 370.945.136-15 em face de Companhia Espírito Santense De Saneamento Cesan - Cnpj: 28.151.363/0001-47.

Aduz o autor, em síntese, ter diligenciado perante a ré para parcelar o débito pendente, mas não obteve êxito, pois não tem condições de pagar da forma proposta. Assim, pede que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água no seu imóvel residencial e renegociação do débito existente em seu nome.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma indicada por ele, nem mesmo o CDC, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal é de que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC). Assim, não pode este juízo obrigar a ré a promover a renegociação das parcelas da dívida na forma pretendida pelo autor, porquanto não foi convencionado entre as partes.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.